Tribunal: TJMT
Processo: 1014440-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1014440-60.2021.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DEE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: CAROLINE SANTOS ALBACETE FRANCA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/04/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA CONTESTADA. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DA CONSUMIDORA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. ERROR IN JUDIANCADO. NULIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente CAROLINE SANTOS ALBACETE FRANCA postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo sem a observância do contraditório.
2. Ausência da parte Autora na audiência de conciliação, com apresentação de justificativa tardia enseja o reconhecimento da contumácia, com a extinção do processo, sem resolução de mérito.
3. Registre-se que a consumidora pretendia demonstrar que estava sendo coagida a realizar pagamento de faturas de energia elétrica frutos de recuperação de consumo, contudo sem a observância formal do procedimento pela concessionária. No entanto, quando apresentou justificativa tardia pelo não comparecimento no ato da audiência de conciliação, a concessionária ainda não havia apresentado defesa (contestação). Neste contexto, não há se falar em litigância de má-fé, a dar ensejo à aplicação, por analogia, do Enunciado n.o 90 do FONAJE. Com efeito, não há nenhum indício, ainda que mínimo, que indique que a ausência da consumidora na sessão conciliatória tinha por intuito evitar o julgamento do mérito e, assim, ensejar uma possível condenação por litigância de má-fé.
4. Sentença desconstituída.
5. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014440-60.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CAROLINE SANTOS ALBACETE FRANCA - CPF: 035.574.231-40 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022